Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS JUÍZO. RENAJUD. INFOJUD. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de realização de pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas disponíveis ao Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Será admitida nova consulta ao RENAJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes.
4. No caso dos autos, a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos, sendo necessária a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao Juízo.
5. Necessária a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens da parte executada, independentemente do esgotamento das buscas. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921093 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 8a Turma Cível; Acórdão 1919510 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub, da 8a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1918666 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível.